Tribunal: STF
Processo: ARE 1442845
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa transcrevo:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. DO ART. 16 E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 35/2013. MUNICÍPIO DE CARUARU. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ELEVAÇÃO DE NÍVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELO IMPROVIDO. 



    1. Considerando que Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação nº 0000722- 88.2018.8.17.2480, declarou inconstitucional a expressão ‘retroagindo os efeitos a data da decisão concessiva’, contida no art. 16, da LC 35/2013, bem como o seu respectivo parágrafo único, além da expressão ‘que terá efeitos apenas após a decisão concessiva’, contida no art. 1º, da LC 26/2010, dando, assim, interpretação conforme a constituição, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia, tem-se que os efeitos financeiros da progressão funcional por elevação de nível deve retroagir à data do requerimento administrativo. 



    2. A exigência legal para a progressão por nível de qualificação é justamente a obtenção do grau respectivo. Assim a aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante em que o servidor cumpre este requisito, seguido do necessário requerimento administrativo, devendo ser este o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira. 



    3. Apelo improvido. 



    4. Decisão unânime”. (eDOC 6, ID: c422726a, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, c, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 5º, caput, II e XXXVI, 29, 30, I, 34, VII, do texto constitucional (eDOC. 7, ID: 86ad31f6).



    Nas razões recursais, o recorrente relata:



    “A parte recorrida faz parte dos quadros de servidores públicos do Município de Caruaru-PE no cargo de Professor. Alega ter cumprido os requisitos para elevação profissional, requerendo administrativamente o enquadramento, e os efeitos financeiros a partir do protocolo do requerimento administrativo. 



    Ocorre que, à época do requerimento administrativo realizado pelo servidor, vigorava no âmbito municipal a Lei Complementar nº 035/2013, que Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e Remuneração – PCCDR dos profissionais da Educação do Município de Caruaru, e dá outras providências. O art. 16 deste diploma prevê que a elevação de nível depende de formalização do requerimento pelo interessado, sendo lícito à administração analisar no prazo de até 120 dias, e, descumprido o prazo, o efeito da decisão retroagirá a data limite de 120 dias: 



    Art. 16. O servidor formalizara seu pedido de Progressão Vertical, instruindo-o com copia autenticada do certificado de conclusão de curso ou diploma, sendo a analise de tais processos efetuada no prazo Máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da juntada da documentação necessária ao julgamento do 'feito, retroagindo os efeitos a data da decisão concessiva. 



    Parágrafo único. Sendo o julgamento do processo realizado fora do prazo estimado, os efeitos decisórios retroagirão a data limite de 120 dias. 



    Foi então que a 2ª Turma da 1ª Câmara Regional de Caruaru, com base na decisão já proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do TJPE, entendeu por afastar a aplicação da norma, haja vista a sua suposta inconstitucionalidade, desprovendo o recurso e mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu os pedidos autorais”.



    Afirma que não haveria qualquer ofensa ao princípio da isonomia no comando normativo que simplesmente posterga os efeitos financeiros da progressão funcional do servidor para a data da decisão concessiva, limitada a 120 dias da data do requerimento administrativo, pois o objetivo da norma seria apenas o de proteger a Administração Pública de requerimentos de progressão infundados e desacompanhados dos documentos exigidos por lei.



    Aduz que não existe direito adquirido a regime jurídico, não havendo direito do servidor à retroatividade do pedido de requerimento administrativo à luz do princípio tempus regit actum, porque somente houve o preenchimento de todos os requisitos exigidos, quando estava vigente o art. 16 da LC 35/13, que prevê seus efeitos financeiros somente a partir da decisão concessiva.



    Assim, entende ser constitucional a norma municipal aplicável ao caso concreto, não havendo ofensa ao princípio da isonomia, já que a lei garante tratamento idêntico a todos os servidores que pretendam progredir na carreira.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte interpôs o recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da CF/88, no sentido de que o Tribunal de origem teria julgado válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal.



    Verifico, no entanto, que não houve a efetiva demonstração de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal que justificasse a interposição do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da CF/88.



    Ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Registro que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284/STF. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE 1.060.855 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.06.2018)



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III).



    Ainda que superado o óbice, verifica-se que a Corte de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares Municipais nº 35/2013 e 26/2010), manteve a sentença que condenou o ora recorrente a efetuar o pagamento das diferenças salariais correspondentes à progressão funcional por elevação de nível a partir da protocolização do requerimento administrativo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Sabe-se que a Lei Complementar nº 035/2013, do Município de Caruaru, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira, desenvolvimento e remuneração dos profissionais da educação, em seu art. 16, parágrafo único, prevê o seguinte: 



    Art. 16. O servidor formalizará seu pedido de Progressão Vertical, instruindo-o com cópia autenticada do certificado de conclusão de curso ou diploma, sendo a análise de tais processos efetuada no prazo Máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da juntada da documentação necessária ao julgamento do feito, retroagindo os efeitos à data da decisão concessiva. 



    Parágrafo único. Sendo o julgamento do processo realizado fora do prazo estimado, os efeitos decisórios retroagirão à data limite de 120 dias. 



    Nesse cenário, considerando que na hipótese dos autos a aquisição do direito pela demandante e, outrossim, a data dos requerimento administrativo formulado por ela se deu em momento posterior (02/10/2014) à vigência da LC 35/2013, de modo que o município apelante defende a tese de que o dispositivo supratranscrito deveria ter sido aplicado ao caso. 



    (...)



    Veja-se que a exigência legal para a progressão por nível de qualificação é justamente a obtenção do grau respectivo. 



    Assim a aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante em que o servidor cumpre este requisito, seguido do necessário requerimento administrativo, devendo ser este o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira. 



    Ora, não é por força de mero entendimento administrativo que se pode alterar o momento do nascimento de determinado direito, cuja origem repousa diretamente na lei. Se esta não elenca a decisão administrativa como mais um requisito ao reconhecimento do direito à progressão, irrazoável e contraditório, pois, condicionar seus efeitos financeiros à sua prolação. 



    Note-se que admitir a prorrogação dos efeitos financeiros da progressão em data outra que não a do requerimento administrativo (em que se pleiteia direito já adquirido) lança mão de uma arbitrariedade e total discricionariedade da Administração, sem pesar o primado da segurança jurídica, do princípio da confiança, da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o servidor ficaria absolutamente à mercê da benevolência do Administrador em analisar o seu pleito.” (eDOC 6, ID: c422726a) 



    Desse modo, conclui-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO DE CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA CF. INADMISSIBILIDADE. 1. A progressão de carreira de servidor público municipal, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional local. Precedentes: AI 441.711-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/11/2013 e ARE 693.518-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18/9/2012. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. O Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que não se encarta na hipótese da alínea c do artigo 102 da Constituição do Brasil. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Apelação Cível - Servidor Público - Progressão Automática na Carreira - Lei Municipal nº 7.169/96 - Avaliação de Desempenho - Não Realização - Implemento do Lapso Temporal. (...) Não se afigura inconstitucional o art. 96 da Lei nº 7.169/96, que prevê a progressão automática, na medida em que tal norma não dispensa o requisito da aprovação em avaliação de desempenho, mas, tão-somente, supre a exigência, de forma a viabilizar o exercício do direito pelo servidor’. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 738.975 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO. REENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão impugnada. 2. O Tribunal de origem assentou que o servidor preencheu os requisitos objetivos para a progressão, de modo que faz jus ao reenquadramento. Para divergir desse entendimento, seria imprescindível revolver o conjunto fático-probatório bem como a legislação estadual que disciplina a carreira, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, diante do óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.064.654 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 37, XIII, XIV, 40 § 2º, E 195, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. PROGRESSÃO HORIZONTAL E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279, 280 DO STF. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1.428.393 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.6.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente